Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robinson Ferreira Cardoso contra decisão da i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 101470060 do processo de referência) no mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato imputado ao Administrador Regional de Águas Claras e à Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, processo 0705017-18.2021.8.07.0018, que indeferiu a liminar requerida para determinar a suspensão da sindicância, processo SEI n. 00300-00001046/2020-69. Inconformado, o impetrante/agravante, no agravo de instrumento (Id 28677369), requer a antecipação da tutela recursal para a concessão liminar de provimento judicial que determine a suspensão do processo administrativo até julgamento do mandado de segurança. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 28677372 e 28677373). O agravo de instrumento foi distribuído para esta magistrada pelo critério da prevenção, à conta da anterior distribuição do agravo de instrumento n. 0724817-86.2021.8.07.0000 (Id 28678951). Em apreciação do requerimento de antecipação da tutela recursal, indeferiu-o (Id 29001952). O Distrito Federal alegou que o recurso perdeu o objeto e juntou cópia da sentença proferida no mandado de segurança (Ids 30522060 e 30522061). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela falta de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público (Id 30679962). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consideração à manifestação do Distrito Federal, constatei, em exame do processo de referência, ter o juízo de origem extinguido o mandado de segurança ao proferir sentença denegatória da segurança (Id 107280851 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto transcrito abaixo por sua ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora